Tribunal: STF
Processo: AI 832539
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Hipótese em que divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Igualmente inviável nesta sede a apreciação da controvérsia acerca da natureza contratual da responsabilidade, tendo em conta ser indispensável o exame do pacto firmado entre as partes, o que atrai a Súmula 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.